Tribunal: TJMT
Processo: 0004078-34.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004078-34.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOUZA DA SILVA - CPF: 045.905.081-84 (APELANTE), NATALIA CAMILA DA SILVA LIMA - CPF: 707.933.851-48 (VÍTIMA), ATAIDE LUCAS CARDOSO DE SOUZA - CPF: 061.790.831-18 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SOUZA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E EM AMBIENTE DOMÉSTICO (ART. 129, C/C ART. 129, §9o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – DECADÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL LEVE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL PREJUDICADOS ANTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

O crime de lesão corporal leve condiciona-se ao oferecimento de representação do ofendido, importando a falta dessa peça em inexistência de condição específica de procedibilidade para a respectiva ação penal. No caso dos autos, houve o decurso do prazo legal para a representação, extinguindo-se, assim a punibilidade do apelante em relação ao crime de lesão corporal leve com o consequente afastamento do concurso material de delitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004078-34.2017.8.11.0010

APELANTE: RAFAEL SOUZA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RAFAEL SOUZA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da ação penal no 4078-34.2017.811.0010, Código 95726, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o recorrente do crime de ameaça por insuficiência de provas e condená-lo à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal em ambiente doméstico (vítima
Natália Camilo da Silva Lima
), previsto no art. 129, §9o, do Código Penal e à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal leve (vítima
Ataíde Lucas Cardoso de Souza
), previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto (Sentença – Id. 58006982/58006983).

Preliminarmente, a defesa arguiu extinção da punibilidade pela decadência em relação ao delito de lesão corporal leve (vítima
Ataíde Lucas Cardoso de Souza
) tendo em vista a ausência de representação.

No mérito, pugna pela absolvição da lesão corporal leve por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pelo decote do concurso material e aplicação do concurso formal, disposto no art. 70, primeira parte, do Código Penal (Id. 58006993/58006994).

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pelo provimento do apelo defensivo (Id. 58006996).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso (Id. 62601478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SOUZA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RAFAEL SOUZA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da ação penal no 4078-34.2017.811.0010, Código 95726, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o recorrente do crime de ameaça por insuficiência de provas e condená-lo pela prática dos crimes de lesão corporal leve (vítima
Ataíde Lucas Cardoso de Souza
) e lesão corporal em ambiente doméstico (vítima
Natália Camilo da Silva Lima
), previstos, respectivamente, no art. 129,
caput
e §9o, do Código Penal.

Em preliminar, a defesa arguiu extinção da punibilidade em relação ao delito de lesão corporal leve (vítima
Ataíde Lucas Cardoso de Souza
), haja vista o decurso do prazo decadencial para o exercício do direito de representação da vítima.

E, como bem apontado pelo i. Promotor de Justiça de primeiro grau em contrarrazões, a vítima externou perante a autoridade policial seu desejo de não representar o recorrente por temer pela sua vida e de sua amásia (Id. 58005488).

Portanto, ante a ausência de representação criminal, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente, pois fluído o lapso decadencial de 06 (seis) meses para exercício do direito de representação.

Ante a extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de lesão corporal leve, tem-se por prejudicados os pedidos de absolvição do referido delito e de decote do concurso material de delitos.

À vista do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa para declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime de lesão corporal leve, restando prejudicado o mérito do recurso, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020